Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em decorrência da penhora de automóvel.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício da posse sobre o bem em decorrência de ato jurisdicional.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente.
4. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não há como presumir-se a conduta ilícita do terceiro adquirente, em razão da inexistência de indicativos de que teria ciência a respeito do processo de execução em questão. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Quanto ao mais, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência não se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular aplicar a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.